Tribunal: TJSP
Processo: 2183038-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183038-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AKSELL
QUIMICA LTDA., são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e COORDENADOR
DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183038-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30164
2
VOTO No: 30.164
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2183038-83.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: AKSELL QUIMICA LTDA.
AGRAVADO: COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de segurança. Indeferimento de liminar.
Abstenção de cobrança de ICMS incidente sobre Tarifa
de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa de
Uso do Sistema de Transmissão (TUST). Insurgência
descabida.
Risco
de
ineficácia
da
medida
não
demonstrado (Lei no 12.016/09, art. 7o, III). Recurso
desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que indeferiu pedido de
liminar em mandado de segurança, interposto sob fundamento de que exigir ICMS
sobre TUSD é fazer incidir o tributo sobre fato gerador não previsto pela legislação
pátria, pois o valor da operação sujeito ao ICMS se restringe ao fornecimento de
energia elétrica efetivamente consumida pelo contribuinte.
Recurso bem processado. Sem vista ao Ministério Público em
face do Ato de Racionalização no 313/03/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no
009/06 PJMS de 07/08/06.
É o relatório.
Com nota de ser caso de dispensa de contraminuta, promovo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183038-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30164
3
julgamento virtual ante os Provimentos CSM no 2554/2020 e no 2555/2020, ambos de
24 de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade de prorrogação do Sistema Remoto
de Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada, ainda, a Resolução CNJ no
322/2020, agora com a regra do Provimento CSM no 2.563, de 22 de junho de 2020,
publicado na mesma data, em decorrência da situação mundial em relação ao novo
coronavírus, classificada como pandemia -COVID/19-.
Demais disso, não ocorrem as circunstâncias autorizantes da
concessão de efeito suspensivo, ativo, como deflui do voto que passo a proferir.
A agravante impetrou mandado de segurança contra o
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO para ser reconhecida a inexistência de relação jurídico tributária que justifique
a inclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS, declarando-se o direito da Impetrante
de realizar a compensação e/ou restituição dos valores indevidamente recolhidos nos
últimos cinco anos (sic).
Ao apreciar o pedido liminar, a D. Juíza de Direito decidiu: Não
obstante a tese exposta pela impretrante e os precedentes que a amparam, há julgados
antigos e recentes da E. 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo em sentido contrário, a exemplo da Apelação no
1014060-65.2016.8.26.0562 j. 13/12/16 Rel. Marcos Pimentel Tamassia, cuja ementa é
a seguinte: (...) Assim sendo, há controvérsia sobre a matéria e, além dos precedentes
do STJ mencionados, há incidente de resolução de demandas repetitivas pendente de
julgamento, de modo que não vislumbro nesta fase de cognição sumária a
plausibilidade do direito alegado, e, ainda que assim não fosse, não há de se falar em
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, porque as faturas estão
sendo regularmente pagas, os valores questionados são inferiores em relação ao
consumo da energia, e a eficácia de eventual sentença de procedência estará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183038-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30164
4
integralmente preservada, porque o pagamento do indébito será realizado. É preciso
considerar, também, que o deferimento da tutela para o fim almejado nas inúmeras
demandas ajuizadas para tal finalidade acarreta recolhimento a menor de significativo
valor aos cofres do Estado. Indefiro, pois, o pedido liminar (págs. 370/372), contra o
que vem a insurgência recursal.
Dispõe o artigo 7o, III, da lei 12.016/09:
Art. 7o - Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando
houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a
ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado
exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de
assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica (destaquei)
Pese embora ao esforço recursal, reputo não demostrado o risco
de ineficácia da medida, vez que assegurada a repetição de valores a partir da
impetração (Súmulas 269 e 271, E. STF) caso acolhida a pretensão da impetrante-
agravante, com nota de que ausente a alegada urgência, como se vê nos documentos que
instruíram a inicial, datados de abril /2016 a abr/2020 (págs. 20/358), proposta a ação
mandamental apenas em jul/2020.
Mantenho, pois, a r. decisão recorrida.
Assinalo que eventuais embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução no 772/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183038-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30164
5
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator